Tribunal: TJES
Processo: 5012662-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012662-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENE JESUS DA CONCEICAO
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA E DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que argumenta pela impossibilidade de restituição de valores referentes ao Plano Collor, contestando o direito à reposição de valores dos planos econômicos discutidos. Juízo de origem afastou o Plano Collor por erro material e julgou procedente apenas o pedido de restituição dos valores não creditados do Plano Verão, aplicado à caderneta de poupança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito à reposição dos expurgos inflacionários, especificamente quanto ao Plano Verão, conforme definido na sentença.

3. Recurso Inominado que não aborda os fundamentos sentenciais, limitando-se a questionar ponto afastado por erro material, no tocante a restituição dos valores correlatos ao Plano Collor.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. 6. Violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não se adequam ao conteúdo decisório, focando-se em questão afastada na sentença.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença em razão do princípio da dialeticidade.

6. Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012662-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MILENE JESUS DA CONCEICAO

RECORRIDA: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência da demanda quanto a rescisão do contrato de consórcio, com o recebimento integral e imediato dos valores adimplidos pelo consumidor diante da existência de promessa de contemplação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito à rescisão do contrato de consórcio, com a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor. Promessa de contemplação e propaganda enganosa.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Petição Inicial.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Petição Inicial diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que firmou contrato de consórcio com a requerida e recebeu promessa de contemplação antecipada, mediante realização de lance. Afirma que não foi contemplada, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, restituição integral e imediata dos valores adimplidos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar nula a cláusula penal de desistência do contrato de consórcio e julgar improcedente o pedido de condenação da restituição imediata da quantia paga pela autora.

Nas razões recursais, a autora discorre que, ao aderir ao consórcio, foi induzida a erro por promessas de rápida contemplação, o que não se concretizou. Após a adesão, ao perceber que não seria contemplada de imediato, informa que solicitou o cancelamento do pacto e foi respondida que somente receberia seu dinheiro de volta ao final do grupo. Dessa forma, diante da prática abusiva da empresa, pugna pela nulidade de cláusulas contratuais, restituição de valores pagos, correção monetária, indenização por danos morais, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Petição Inicial, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados no ajuizamento da demanda, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho a preliminar suscita pela recorrida e
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Em detida análise da peça recursal, entendo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

Neste sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RECORRIDOS. ALEGAÇÃO DE MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA CONTESTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DO APELO QUE REFUTAM MINIMAMENTE A SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 2. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 83/STJ. 3. AFIRMATIVA DE INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 36 DA LEI N. 6.404/1976. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018), bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos. 2. Outrossim, inexiste nulidade no acórdão combatido, tendo em vista que 'não há que se falar em ofensa aos arts. 458 e 535, ambos do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram devolvidas em apelação"(AgInt no AREsp 1.011.137/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). 3. A modificação do entendimento consignado pelo TJSP (de que os recorridos não anuíram à decisão assemblear de transferência das suas ações adquiridas mediante herança para o autor), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

No caso em tela, a parte recorrente combateu através de seus argumentos os capítulos da decisão monocrática que na sua concepção merecem reforma. A título exemplificativo, chamo atenção para trechos do ID 9561842 - pág. 03 e 19 e ss, nos quais há referência expressa da irresignação quanto a conclusão do Juízo Singular, motivo pelo qual, divirjo, com o devido respeito do entendimento do relator, por entender que o presente recurso cumpre os requisitos de admissibilidade e merece ter o mérito julgado.

Pois bem.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia. A simples afirmação de necessidade de perícia não indica, por si só, a incompetência do Juizado. No caso em tela, restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Por outro lado, entendo que é o caso de
acolher
a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa..

Isso porque, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida (...)”.

A carta de crédito em discussão é no valor de R$200.000,00 - ID 9561420, o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais. Somado a isso, inexiste informação nos autos acerca do cancelamento administrativo do contrato.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$26.000,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a matéria, tal como suscitado pela requerida/recorrida.

Com tais considerações, a meu ver, é caso de
ACOLHER
a preliminar de incompetência em razão do valor da causa e, via de consequência, extinguir a ação sem resolução de mérito.

Diante da probabilidade da preliminar acima não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Em relação ao mérito recursal, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O cerne da presente lide é a
“nulidade do contrato por vício de consentimento
”, eis que a autora teria sido induzida a erro por prepostos da parte requerida com a liberação rápida dos valores, referente a contrato de consórcio.

Sem razão a recorrente.

Como muito bem observado na sentença (ID 9561838):

Em sua Inicial a autora sustenta se sentir lesada, pois teria aderido ao consórcio com a promessa de que seria rapidamente contemplado. Ocorre que a Lei n° 11.795/2008, responsável por regulamentar o sistema de consórcio, prevê em seu art. 22 que o consorciado será contemplado por lance ou sorteio.

Da mesma forma, a requerente teve acesso aos termos do contrato, em que há disposição em destaque de que as únicas formas do consorciado ser contemplado é através de sorteio ou lance.

Além disso, o áudio acostado pela ré na contestação corrobora novamente que a requerente tinha ciência de que as únicas formas de receber o prêmio seria através de lance ou sorteio, razão pela qual não haveria como acreditar que a contemplação rápida seria correta. No referido áudio a autora também confirma que não houve promessa de contemplação, nem negociação diversa dos termos previstos contratualmente.

Por consequência, não há que se falar em lesão aos direitos de personalidade, uma vez que a requerente sabia que a forma que estava tentando obter a carta de crédito, por promessa de contemplação, seria ilícita e indevida.

Logo, inexiste propaganda enganosa e indução em erro, mas sim tentativa da própria requerente se beneficiar indevidamente em depreciação dos demais integrantes do grupo, o que é vedado por lei.

Ademais, a recorrente apresentou nestes autos o contrato assinado pela autora, ao ID 9561420 - pág. 03, o qual indica, em letras negras e com grande destaque, que
“NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA PENDENTE, MANIFESTA NESTA OPORTUNIDADE SUA CONCORDÂNCIA COM TODOS os SEUS TERMOS. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA”
.

Ademais, ao ID 9561834, a empresa recorrida apresenta a gravação da ligação telefônica feita à autora, em que esta confirma informações importantes acerca da contratação, novamente deixando claro saber tratar-se de consórcio para aquisição de imóvel, ter sido informada das formas de contemplação como sendo por meio de sorteio ou lances e confirmando a não ocorrência de qualquer promessa de contemplação antecipada por parte do vendedor, ou mesmo contemplação em data específica.
A autora confirma, ainda, que não foi em momento algum orientada de como responder às perguntas do controle de qualidade da empresa, bem como que o vendedor não estipulou prazo que fosse contemplada ou ter o crédito liberado

(vide temporizador 2’25’’).

Além disso, no temporizador 3 '20’’, observei que a autora/recorrente foi cientificada sobre a forma de devolução dos valores no caso de cancelamento. E, quando questionada se existia dúvida, respondeu de forma negativa.

Portanto, por qualquer ângulo que examine a demanda, trata-se de caso de desistência.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei).

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado.

Não obstante, entendo importante fazer um esclarecimento:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, porém, tal restituição não ocorrerá de imediato como pretende a autora/recorrente, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Não sendo verificada qualquer irregularidade na conduta da requerida, por consequência lógica, não há falar em indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita indicado no voto de Vossa Excelência.

É como voto.